Tribunal: TJSP
Processo: 1001788-97.2015.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
APELAÇÃO. Monitória. Ação procedente. Cheque prescrito. Ordem de pagamento à vista, autônoma e independente. Desnecessidade de se informar a causa subjacente do cheque. Súmula 531/STJ. Ré revel. Citação válida. Mantida r. sentença. Recurso improvido.